Tribunal: TCU
Processo: 021.044/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por intermédio do qual foi considerada parcialmente procedente representação acerca de suposta imposição indevida de sigilo a gastos com publicidade em veículos de comunicação e agências publicitárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 1521/2024-TCU-Plenário , prolatado em processo de representação acerca da suposta imposição indevida de sigilo sobre gastos com publicidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.